Tribunal: TJBA
Processo: 8176804-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8176804-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ISBELA MARIA VIEIRA DE QUEIROZ RIOS Advogado(s): RAABE SANTOS LOPES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais, indeferindo, implicitamente, o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a parte apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) se foi adequada a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais. III. Razões de decidir 3. A gratuidade da justiça constitui instrumento de efetivação do direito fundamental de acesso à justiça, assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante prova em contrário. 5. Os documentos juntados aos autos evidenciam a limitação financeira da parte, considerando sua condição de aposentada, bem como a existência de despesas ordinárias e descontos que comprometem sua renda mensal. 6. A extinção do processo, sem oportunizar análise adequada da capacidade econômica da parte ou eventual complementação probatória, revela-se medida desproporcional e violadora do acesso à justiça. 7. Demonstrada a hipossuficiência, impõe-se a concessão da gratuidade da justiça e a cassação da sentença para regular prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, cabendo ao magistrado oportunizar a comprovação da capacidade econômica antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça. 2. É indevida a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas quando demonstrada a incapacidade financeira da parte, devendo ser assegurado o acesso à justiça mediante concessão da gratuidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 290. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 0028299-79.2017.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 17.07.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8176804-23.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ISBELA MARIA VIEIRA DE QUEIROZ RIOS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora